Tribunal: STF
Processo: RE 610191
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITAR. ANISTIA. ART. 8º DO ADCT. PROMOÇÃO. QUADRO DIVERSO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 165.438/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, afirmou que as promoções concedidas na forma do art. 8º do ADCT devem observar os prazos de permanência em atividade e desde que ocorram dentro do mesmo quadro da carreira militar.



    II – Para analisar a estrutura da carreira militar, necessário seria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Estatuto dos Militares – Lei 6.880/1980), de forma que a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 



    III - Agravo regimental improvido.